Tribunal: TJDFT
Processo: 0755027-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0755027-81.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILENA FERREIRA AGRAVADO: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Milena Ferreira contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra Quallity Pró Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda. (processo n. 0760441-57.2025.8.07.0001), indeferiu a tutela provisória pleiteada na petição inicial, consubstanciada na pretensão de compelir a operadora de plano de saúde a custear o medicamento denominado “Capecitabina”. Em suas razões recursais (ID 79437102), a agravante sustenta, em suma, que seria beneficiária de plano de saúde ofertado pela agravada. Aduz que teria 37 (trinta e sete anos) de idade e teria sido diagnosticada com “Carcinoma Ductal Invasivo de Mama (Triplo Negativo), uma forma agressiva de câncer, sob o CID 10 C50.9”. Anota que seu médico assistente teria prescrito terapia mediante administração de 3 (três) distintos fármacos e procedimentos, a saber: a) pembrolizumabe; b) radioterapia; e c) Capecitabina. Refere que a operadora de plano de saúde, não obstante tenha autorizado os outros procedimentos e fármacos, teria se negado a custear o medicamento Capecitabina, sob o argumento de “ausência de justificativa técnica”. Pontua que teria apresentado relatório médico e estudos atestando a eficácia e segurança do medicamento Capecitabina. Afirma que o aludido fármaco estaria inserido no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. Conclui que a “negativa da Ré ignora as próprias normas da agência, razão pela qual deve ser deferida a pretensão autoral para que ocorra o início do tratamento com urgência. A negativa, portanto, é contraditória e ilegal”. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Requer, então, a antecipação da tutela recurso, para que seja determinado que a ré/agravada custeie o referido fármaco, nos estritos moldes da prescrição médica. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, nos termos da fundamentação, para que seja confirmada a medida liminar eventualmente concedida. Sem preparo, por ser a recorrente beneficiária de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Sobre a atribuição de efeito suspensivo, o art. 995, parágrafo único, do CPC prevê: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do diploma processual civil: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, é cabível a concessão da medida liminar pleiteada. Nos termos do art. 12, inciso I, alínea “c”, Lei n. 9.656/98, constitui cobertura básica a ser observada pelas operadoras de plano de saúde na segmentação ambulatorial, a exemplo da espécie, a “cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes”. O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, materializado ela Resolução n. 465/2021, também estabelece a cobertura obrigatória, por parte de operadoras de contratos de assistência à saúde, de “medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar, assim como medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso”. O Anexo I do reportado diploma normativo ainda prevê cobertura para "Terapia Antineoplásica Oral para tratamento do câncer (com diretriz de utilização)". O medicamento pleiteado pela autora/agravante, denominado Capecitabina, está previsto nas Diretrizes de Utilização (DUT) prevista no Anexo II da mencionada resolução, com indicação, dentre outras, para tratamento de pacientes com câncer de mama, a exemplo daquele que acomete a parte autora/agravante. Na esteira dessas constatações, à luz do art. 12, inciso I, alínea “c”, Lei n. 9.656/98, e observada a previsão do medicamento no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, revela-se, ao menos por ora, ilegítima a negativa de custeio do fármaco por parte da operadora de plano de saúde ré/agravada, o que denota a probabilidade do direito da parte autora. A propósito, colha-se precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO ORAL NEOPLÁSICO. USO DOMICILIAR. NEGATIVA INDEVIDA. LEI N. 9.656/98. COBERTURA MÍNIMA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 12, inciso I, alínea ‘c’, da Lei n. 9.656/98, o fornecimento de medicação oral neoplásica para uso domiciliar, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes, está entre as coberturas mínimas a serem ofertadas pelos planos de saúde. 2. Consta do relatório médico juntado aos autos que foi prescrito tratamento mediante uso do fármaco XELODA 500mg (capecitabina) à requerente em virtude de diagnóstico de carcinoma mamário, tendo sido negado sob a justificativa de que a medicação requerida somente poderia ser disponibilizada em casos de metástase ou na falha de tratamento anterior com ANTRACICLINA ou TAXANO, ou diante da contraindicação desses alternativos. 3. Contudo, se a norma traz expressa previsão de cobertura para tratamento da neoplasia maligna por meio de medicação oral para uso domiciliar, não se mostra razoável perquirir acerca do estágio ou condição da doença para autorizar o fornecimento do fármaco prescrito, devendo ser afastada a sujeição a determinado aspecto da patologia para fins de sua disponibilização pela operadora do plano de saúde. 4. Ademais, o relatório médico aponta que eventual utilização da ANTRACICLINA ou TAXANO são contraindicados para o quadro clínico da autora ao afirmar que o tratamento prescrito é imprescindível à paciente e não há medicamento substitutivo. 5. Verifica-se, portanto, que os elementos dos autos corroboram o preenchimento dos requisitos para concessão da antecipação da tutela na forma deferida na origem em favor da parte requerente. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1681697, 0702120-03.2023.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/03/2023, publicado no DJe: 10/04/2023.) Em complemento, o perigo de dano grave ou de difícil reparação à parte autora decorre do próprio quadro oncológico da paciente, acometida por neoplasia agressiva. A demora no fornecimento do tratamento antineoplásico indicado pelo médico assistente pode resultar em risco de recrudescimento do quadro clínico da autora, com piora do seu prognóstico, submetendo a risco a sua vida e integridade física, o que não se pode admitir. Dessa forma, presentes os requisitos legais cumulativos para concessão da medida liminar, o seu deferimento é medida imperativa. Ressalve-se, ao fim, que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro a medida liminar vindicada, para compelir a ré/agravada a fornecer, no prazo de 5 (cinco) dias, o medicamento “Capecitabina” à autora/agravante, nos estritos moldes da prescrição médica, sob pena de multa diária em caso de descumprimento. Publique-se. Comunique-se com urgência o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se, com urgência, a parte agravada acerca do conteúdo desta decisão, bem como para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Brasília, 12 de dezembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora